Tribunal: STF
Processo: RHC 217371
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Falta disciplinar grave. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Higor da Silva Bezerra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 738.907/SP (evento 21).



    No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução do Parquet para reconhecer a natureza grave da falta disciplinar imputada ao Recorrente, “aplicando-se os efeitos dela decorrentes” (evento 3, fls. 1-12).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. ART. 50, VI, C/C O ART. 39, II, AMBOS DA LEP. DESCARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. No caso, ficou suficientemente provado, por meio de Processo Disciplinar regular (depoimento dos agentes públicos e audiência com a presença de defesa) que o executado desobedeceu ordens dos agentes penitenciários, ao se negar a participar da audiência marcada, sem motivo que justificasse sua conduta, o que constitui falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal. Ressalte-se que os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções.



    2. Não cabe, na via estreita do habeas corpus, a análise se o fato cometido pelo paciente configura-se ou não infração disciplinar de natureza grave, uma vez que indispensável o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, falta de provas do cometimento da falta grave. Aponta ausência de dolo na conduta praticada, visto que o Recorrente “por estar enfermo, não acordou e não ouviu a ordem para a realização do procedimento”. Requer a reforma do acórdão recorrido para conceder a ordem de habeas corpus (evento 23).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos, opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento do recurso ordinário (evento 44).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De partida, registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    In casu, o Juízo de primeiro grau desclassificou a natureza da falta praticada pelo Recorrente de grave para média (evento 5, fls. 1-2).



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça ao concluir pela configuração da falta grave imputada ao Recorrente, assentou que “a conduta do reeducando evidenciou desobediência à ordem legal, tipificada como falta de natureza grave pelo artigo 50, inciso VI, c/c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, não sendo o caso, respeitado o entendimento do d. Juízo a quo, de reconhecimento de cometimento de infração disciplinar média prevista pelo artigo 45, incisos I e X, do Regimento Interno Padrão. Ora, pelas provas colhidas restou patente a subsunção do comportamento do agravado às normas citadas, portanto, a ocorrência da falta grave foi adequadamente apurada pela sindicância e a sua anotação deverá ser realizada, tendo em vista a necessidade de manutenção da ordem dentro do estabelecimento prisional a fim de se evitar a desordem e o caos gerado pelo sentimento de impunidade. ‘’ (evento 3, fls. 8-9).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “No caso, ficou suficientemente provado, por meio de Processo Disciplinar regular (depoimento dos agentes públicos e audiência com a presença de defesa) que o executado desobedeceu ordens dos agentes penitenciários, ao se negar a participar da audiência marcada, sem motivo que justificasse sua conduta, o que constitui falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais. Ressalte-se que os depoimentos dos agentes prisionais merecem a credibilidade e a fé inerente ao depoimento de qualquer funcionário público no exercício de suas funções. Ademais, não cabe, na via estreita do habeas corpus, a análise se o fato cometido pelo agravante configura-se ou não infração disciplinar de natureza grave, uma vez que indispensável o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos” (destaquei).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. ‘É que, para o acolhimento da tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à aplicação de tal sanção, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.’ (HC 199.824/SP, Rel. Min. Nunes Marques). Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



     A propósito, na linha do ato dito coator, no julgamento do HC 207.228/SP, decidiu a Min. Cármen Lúcia, em caso similar, que ‘A adoção de entendimento diverso do manifestado pelas instâncias antecedentes, com a pretendida absolvição da falta grave, demandaria análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do habeas corpus.’



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de julho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora